Tribunal: TJSP
Processo: 2172022-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Diante da disposição expressa do Código de Processo Civil de que a verba honorária é também devida nos recursos interpostos (art. 85, § 1o), tal circunstância se aplica ao caso, pois oriundo de decisão que, na origem, pode implicar condenação em honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Diante da disposição expressa do Código de Processo Civil de que a verba honorária é também devida nos recursos interpostos (art. 85, § 1o), tal circunstância se aplica ao caso, pois oriundo de decisão que, na origem, pode implicar condenação em honorários advocatícios. Verba honorária majorada em 2% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11). V. acórdão parcialmente reformado.
Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2172022-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ ARTASSIO (ESPÓLIO), SANDRA MARIA ARTASSIO DE
AZEVEDO, RUI ARTASSIO, LAURA ARTASSIO e PALMYRA DE ALMEIDA
ARTASSIO, é embargado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172022-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21760
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2172022-35.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: PALMYRA DE ALMEIDA ARTASSIO e OUTROS
Embargada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Voto no 21760/dig.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. PRETENSÃO
DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Diante da disposição
expressa do Código de Processo Civil de que a verba
honorária é também devida nos recursos interpostos (art. 85,
§ 1o), tal circunstância se aplica ao caso, pois oriundo de
decisão que, na origem, pode implicar condenação em
honorários advocatícios. Verba honorária majorada em 2%
sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11). V. acórdão
parcialmente reformado.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos por Palmyra de Almeida Artassio e outros em face do v.
acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara no agravo de
instrumento que interpôs contra São Paulo Previdência (SPPREV), ora embargada, em cujo julgamento, por
unanimidade de votos, negaram-lhe conhecimento quanto ao
mérito (fls. 22/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172022-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21760
3
Sustentam os embargantes, em síntese,
que haveria omissão no julgado, porquanto não teria havido
fixação de honorários advocatícios em grau recursal, apesar da
previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Pugnam, assim, pela sua reforma, a fim
de ser sanado o alegado vício.
Instada a se manifestar (fl. 04), sobreveio
resposta da embargada, pleiteando a rejeição dos aclaratórios
(fls. 07/08).
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se a
ocorrência do alegado vício.
Isso
porque,
diante
da
disposição
expressa do Código de Processo Civil de que a verba honorária
é também devida nos recursos interpostos (art. 85, § 1o), tal
circunstância se aplica ao caso, pois oriundo de decisão que, na
origem, pode implicar condenação em honorários advocatícios,
os quais são fixados nas hipóteses em que haja decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172022-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21760
4
terminativa ou definitiva, tal como no caso da sentença (arts.
485 e 487), ou até mesmo por ocasião do julgamento parcial do
mérito (art. 356), em que, regra geral, deve-se condenar o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85,
caput).
Com efeito, na inteligência das normas
processuais citadas, e embora se trate de agravo de
instrumento, o enunciado do § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil se subsume à hipótese deste recurso, razão pela
qual deve ocorrer a majoração tal como disposto nesse
dispositivo.
Sendo assim, os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau ficam majorados em 2% (dois por
cento) sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo procurador da parte ex adversa, eis que
aplicável o princípio da causalidade ao caso.
Portanto, quanto às demais questões,
enfrentou o julgado a quaestio juris, analisando os argumentos
constantes nos autos que lhe eram pertinentes e que havia
correlação com a matéria a ser enfrentada nesta fase processual. No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172022-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21760
5
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ
8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, acolho
os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator